Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-30.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007486-30.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA MARCELINA DOS REIS - CPF: 871.946.943-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO), GLAUCIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 897.175.702-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de conta-corrente mais adequada à sua situação.

Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples.

A cobrança imotivada sem anotação nos órgãos restritivos ou retenção de valores não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que abriu conta na instituição financeira apelada apenas para recebimento do seu benefício previdenciário, mas foi cobrada por cesta de serviços que não contratou.

Argui que “
conforme consta no extrato bancário a recorrente realizou SAQUE para retirada de créditos, os demais descontos são referentes a encargos de limite de credito, tarifas bancarias, tarifas de cartão de credito, descontos de seguros de vidas, descontos de parcelas de empréstimos pessoais, serviços esses também ISENTOS conforme circular do Bacen acima apresentada, bem como o inciso I do artigo 2º da Resolução de nº 3.402
”.

Sustenta que o contrato é nulo diante da violação dos deveres de lealdade, informação e transparência e que houve enriquecimento indevido do apelado ao cobrar por serviço que deveria ser gratuito.

Pede a restituição em dobro do montante indevidamente descontado e defende a ocorrência de dano moral.

Contrarrazões no ID 153451160.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Resolução 3.919/2010 do Bacen estabelece no art. 1º que “
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

E no art. 2º enumera os serviços essenciais sobre os quais é vedada a cobrança de tarifa.

Portanto, é possível a abertura de conta-corrente sem pagamento de tarifa de manutenção.

Neste caso, o autor, ora apelante, argui que abriu a conta na instituição financeira apelada apenas para receber o seu benefício previdenciário, contudo foi compelido a contratar cesta de serviços, sem qualquer informação a respeito.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Contudo, o réu não demonstrou quais serviços de fato foram contratados, visto que não trouxe instrumento assinado pela autora nem qualquer comprovação de que foram prestados os esclarecimentos necessários para que ela tivesse de fato a liberdade de escolher a opção mais adequada às suas necessidades.

Conforme consignado no EREsp 1515895/MS, “
O direito à informação está relacionado com a liberdade de escolha daquele que consome, direito básico previsto no inciso II do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor e vinculado à correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e os serviços postos no mercado de consumo. A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente, incompleta ou omissa, retira-se-lhe a liberdade de escolha consciente.
”

Desse modo, uma vez que não comprovada a regularidade da contratação da cesta de serviços, é devido ressarcimento dos valores pagos indevidamente a esse título, o que, no entanto, deverá ocorrer na forma simples, uma vez que não está evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CPC).

Quanto ao abalo extrapatrimonial, para essa condenação o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

(...)
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
”
.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111).

Como se vê, nenhuma dessas circunstâncias foi demonstrada nestes autos, e a simples cobrança indevida não é suficiente para configurar sua ocorrência, sobretudo quando não há inscrição nos órgãos restritivos nem restrição de crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CARÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR E DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA PARCELA REFERENTE À CESTA DE SERVIÇOS. SÚMULA 83/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 83/STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da exclusão da cobrança da denominada cesta de serviços, o Tribunal estadual firmou que não teria sido observado o necessário dever de informação do consumidor acerca de sua incidência e composição - art. 6º, III, do CDC. Também estampou a ausência de comprovação de serviços prestados, cobertos por referida tarifa. Essas premissas foram fundadas na apreciação fática da causa - Súmula 7/STJ.

2. A conclusão na origem, excluindo a cobrança da parcela denominada cesta de serviços, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. (...)
(AgInt no AREsp n. 1.858.865/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021)

Desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CONTA BANCÁRIA – BENEFICIÁRIO DO INSS – CONTA UTILIZADA APENAS PARA O RECEBIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO – COBRANÇA INDEVIDA DE CESTA DE SERVIÇOS – FALTA DE PROVA DA OFERTA E/OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA COM ISENÇÃO DE TARIFAS – VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO AO N. 3.919/2010 DO BACEN – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC – NORMA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O réu não comprovou que tivesse informado à autora a possibilidade da contratação da abertura de conta para movimentação de benefício previdenciário, sem a incidência de tarifas, conforme benefício que lhe é conferido pela Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, circunstância que caracteriza violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, que é de aplicação cogente, por se tratar de norma de ordem pública.

É forçoso reconhecer a ilegalidade da contratação efetivada, sem a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados pelo banco, a fim de possibilitar ao consumidor que possa manifestar sua escolha por aquele que melhor se adeque às suas necessidades.

A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
(N.U 1017949-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifas de serviço e determinar a restituição na forma simples do indébito, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca, atribuo os ônus de sucumbência em 50% para cada parte, mantendo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023